Tribunal: TJPA
Processo: 0002386-28.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002386-28.2019.8.14.0048

APELANTE: ROMULO SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP C/C ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES –– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA AS INFRAÇÕES PENAIS OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade dos fatos e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial e autos de entrega, bem como pelo depoimento judicial de uma das vítimas, corroborado, em juízo, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências seguintes ao ocorrido, não havendo, portanto, como se acolher a súplica absolutória. Precedente jurisprudencial.
– 2) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CONFIGURADO MERO ERRO MATERIAL DO JUÍZO
A QUO
. Da leitura da sentença, vê-se que o magistrado não valorou negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP em relação aos 02 (dois) delitos em questão e, mesmo assim, fixou as reprimendas-base de ambos acima do mínimo legal, impondo-se a sua correção nesta Instância Superior.
- 3
) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que o recorrente participou ativamente e contribuiu de maneira efetiva para a consumação do crime em comento, portando a arma de fogo e rendendo os ofendidos, enquanto o seu comparsa subtraía os telefones celulares deles. Existência de manifesta divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso.
Precedente jurisprudencial.

- 4
)
DECOTE DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA.
Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.
–
5)
DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Apelante condenado
à pena de 01 (um) ano de reclusão, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, desde a publicação da sentença condenatória (1º ato da secretaria em 22/08/2019). Inteligência do art. 109, V, do CP.
-
6) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é necessária a alteração para o regime inicial semiaberto,
ex-vi
art. 33, §2º,
b
, do CP.

– 7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR-SE AS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAR-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO,
BEM COMO, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ROMULO SANTOS DOS SANTOS (ID – 4284515),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis (
ID - 4284514
), que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material e formal.

Nas razões recursais, requer a absolvição por não existir prova de ter concorrido para as infrações penais a ele imputadas ou por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento das penas-base de cada um dos delitos para o mínimo legal,
o
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) em relação ao crime de roubo majorado,
o
decote das majorantes referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, bem como, ainda,
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões (ID – 4284515), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reanalisar as reprimendas-base e o regime inicial de cumprimento da pena (ID – 4284517), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
À revisão
.
Após, sugiro a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4284505) que, no dia 09/03/2019, por volta das 20h00m, na Rua Miriçá Santa Brígida, em frente ao Mercadinho do Roni, Bairro Guarani, Município de Salinópolis, o acusado, ora apelante, deliberada e conscientemente, em comunhão de vontade e de desígnios com o adolescente Helison Batista dos Santos, vulgo “caga leite”, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego ostensivo de arma de fogo de fabricação caseira.

Aduz que, no dia e local dos fatos, a vítima Tiago Costa Carvalho se encontrava na Orla do Maçarico, na companhia dos adolescentes Mário Farias da Silva (17 anos), Adler Nonato da Silva (15 anos) e José Lucas da Silva Santos (12 anos), quando foi surpreendida pelo recorrente e seu comparsa, os quais, ao se aproximarem em uma bicicleta e munidos de uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram os seus aparelhos celulares.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP c/c art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4284514
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA AS INFRAÇÕES PENAIS OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Não assiste razão à defesa
, senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial e autos de entrega, todos juntados no ID – 4284506.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial de uma das vítimas, corroborado pelos depoimentos igualmente judiciais das testemunhas, todos os relatos constantes de mídia digital juntada no ID – 4284512.

Em juízo, o ofendido MÁRIO FARIAS DA SILVA relatou que estava na orla do Maçarico juntamente com os demais ofendidos Adler, Thiago e Luiz, quando o recorrente e seu comparsa, munidos de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e levaram os telefones celulares de todos eles (quatro aparelhos).

Em juízo, as testemunhas LUIZ CARLOS DA FONSECA COSTA e JOSÉ VALDECIR NUNES DA SILVA, policiais militares, afirmaram que o apelante confessou ter praticado o assalto em questão, na companhia de um menor e com emprego de uma arma de fogo de fabricação caseira, porém, na ocasião, disse ter levado apenas 03 (três) telefones celulares.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada por uma das vítimas se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências seguintes ao ocorrido, de modo que não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

2 -
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Procedente o pleito
, mas não pelas razões invocadas pela defesa e sim pela constatação de erro material na decisão vergastada.

Isto porque, vê-se que o magistrado sentenciante, apesar de não ter valorado negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou as reprimendas-base dos 02 (dois) crimes imputados ao recorrente acima do mínimo-legal, impondo-se a sua correção nesta via recursal.

Assim, quanto ao delito de roubo majorado, redimensiono a pena-base para o mínimo-legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, no que tange ao delito de corrupção de menores, reduzo a reprimenda-base para 01 (um) ano de reclusão, a qual resta definitiva em razão da ausência de atenuantes, agravantes, majorantes ou minorantes.

3 -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO.

Improcedente
, pois restou comprovado nos autos que o apelante teve participação ativa na empreitada criminosa, contribuindo com o sucesso desta, haja vista ter sido a pessoa que portava a arma de fogo no momento do anúncio do assalto e que rendeu os ofendidos, enquanto o seu comparsa subtraía os telefones celulares deles.

Tendo sido demonstrado que o recorrente agiu de maneira efetiva para a consumação do delito, na medida em que manifesta a divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso,
não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância,
prevista no art. 29, §1º, do CP. É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PENAL –
ROUBO MAJORADO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– DESCABIMENTO.

Inconcebível a participação de somenos importância daquele que envida esforços para a empreitada criminosa, com clara divisão de tarefas
.”
(TJ/MG, APR 10433140395727001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio Cezar Gutierrez, j. 12/04/2019) (grifo nosso)

4
-
DECOTE DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO.

Igualmente improcedente
, pois, como supracitado, a prova oral colhida em juízo comprovou as duas causas de aumento, uma vez que tanto uma das vítimas, como as testemunhas ouvidas, a exemplo do que já haviam feito perante a autoridade policial, afirmaram que o apelante agiu na ação criminosa em poder de uma arma de fogo de fabricação caseira e na companhia de um outro indivíduo (menor).

Ainda que a arma utilizada durante o assalto não tenha sido apreendida e periciada, como na hipótese, o seu efetivo emprego restou evidenciado nos autos por meio dos referidos depoimentos judiciais e foi devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante, de modo que, assim, se torna

impossível o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, a qual, portanto, deve ser mantida, na fração de 2/3 (dois terços), bem como a fixação da reprimenda dele em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aliás, tal entendimento restou sumulado por esse E. Tribunal de Justiça, a seguir:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, mantenho o reconhecimento das causas de aumento referentes
ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, ressaltando-se, ainda, que o juízo de piso, utilizando de sua discricionariedade, aplicou tão somente a segunda na dosimetria da pena.

Ademais, considerando que, mediante uma só ação, foram atingidos os patrimônios individuais de vítimas diferentes, preservo, ainda, o reconhecimento da regra do concurso formal, estabelecida no art. 70, do CP, entre os crimes de roubo praticados, na fração mínima de 1/6 (um sexto), bem como a pena definitiva quanto a este delito em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nesse diapasão:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
ROUBOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
– MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA –
OBJETOS INDIVIDUAS SUBTRAÍDOS EM ÚNICA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO ARESP 1651955/GO)
– REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Independente de se tratar de membros de uma mesma família,
se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal
(...)”
(TJ/MT, 1022551-76.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01/04/2021) (grifo nosso)

Ato contínuo,
em relação ao crime de corrupção de menores
, previsto no art. 244-B,
da Lei nº 8.069/90 (ECA)
,
n
ecessário declarar,
de ofício
, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição
, uma vez que, tendo sido condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e havendo o trânsito em julgado para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, lapso temporal já decorrido desde a publicação da sentença condenatória, no dia 22/08/2019 (primeiro ato da secretaria após a prolação judicial - ID – 4284515). Portanto, operada a prescrição na modalidade intercorrente.

6 -
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Procedente o pleito
, pois, com o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, restou definitiva a sua reprimenda no
quantum
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, podendo ele cumpri-la desde o início no regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º,
b
, do CP, razão pela qual procedo à respectiva modificação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar as penas-base para o mínimo legal e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto,
bem como, de ofício, declaro extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime do art. 244-B, do ECA,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 10/10/2023